Tribunal: TJPA
Processo: 0817597-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817597-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMERISTON CORREA SILVA

AGRAVADO: EDERSON FERREIRA DA SILVA, EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Walmeriston Correa Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos.

O agravante alega ausência de liquidez do título executivo, existência de benfeitorias úteis que deveriam ser compensadas e pendência de julgamento de outro agravo interno que impediria o prosseguimento da execução provisória.

II. Questão em discussão
3. As questões debatidas são:
(i) se a execução provisória pode prosseguir sem a apresentação do relatório de contas e com valores não liquidados;
(ii) se é possível a compensação de benfeitorias realizadas pelo locatário, mesmo diante de cláusula de renúncia expressa no contrato de locação;
(iii) se há impedimento ao cumprimento da sentença diante da pendência de agravo interno sem efeito suspensivo.

III. Razões de decidir
4. O cumprimento provisório da sentença não exige caução quando não há levantamento de valores (CPC, art. 520, IV).
5. A sentença de despejo é líquida e exigível, e a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, expressamente pactuada, é válida, conforme Súmula nº 335 do STJ.
6. As benfeitorias realizadas não foram autorizadas por escrito, configurando-se como úteis e, portanto, não indenizáveis.
7. A pendência do agravo interno não suspende o cumprimento provisório da sentença, especialmente por não ter efeito suspensivo e estar deserto (CPC, art. 1.007).
8. Não houve apresentação de novos argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento provisório de sentença pode ocorrer mesmo sem apuração prévia de valores exatos, desde que não haja levantamento de quantias sem caução.
2. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias úteis, não cabendo compensação por obras não autorizadas por escrito, conforme o art. 35 da Lei nº 8.245/1991.
3. A pendência de agravo interno não impede o cumprimento da sentença quando ausente efeito suspensivo e caracterizada a deserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, 783, 1.007, 1.021; Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.288.512/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023;
STJ, AgInt no REsp 2.012.308/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023;
Súmula nº 335/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817597-45.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE: WALMERISTON CORREA SILVA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23895261.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WALMERISTON CORREA SILVA
em face da decisão monocrática de
ID 23895261
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA E EDERSON FERREIRA DA SILVA
.

Extrai-se dos autos referidos que:

Na origem, trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO ajuizada por EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA e EDERSON FERREIRA DA SILVA em face de WALMERISTON CORREA SILVA, todos qualificados na inicial.

Verificada que a pretensão esboçada na inicial de reintegração de posse era incabível em razão da natureza jurídica do contrato avençado foi determinada a emenda da inicial (ID 15679650), o que foi cumprido pela parte no ID 15679652 e, ato contínuo, a ação foi recebida como despejo por falta de pagamento relativamente ao imóvel objeto da inicial, em que funciona um posto de gasolina, na cidade de ACARÁ, Estado do Pará.

A autora afirma que firmou com o réu contrato de arrendamento do posto de gasolina descrito na inicial. Alega que, no entanto, que o locatário está inadimplente desde maio/2022 e que até o ajuizamento da demanda o débito perfazia o montante de R$101.773,96. Assim, ajuizaram a presente ação visando ao pagamento dos aluguéis em atraso, bem como o despejo do locatário.

O juízo deferiu a liminar de despejo, no id 15679670.

O requerido interpôs Agravo de Instrumento de núm. 0802744-65.2023.8.14.0000, distribuído à minha relatoria, alegando que gastou o montante de R$ R$151.848,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais) no imóvel para viabilizar a atividade comercial que lá desenvolveria, a saber, o funcionamento de um posto de gasolina.

Proferi Decisão Monocrática ao ID 12903957, negando provimento ao Agravo de Instrumento sobredito, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA EM RAZÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS NO IMÓVEL QUE EXCEDERIAM O VALOR DO DÉBITO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVÊ EXPRESSAMENTE A IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS NOS TERMOS DO ART. 35 DA LEI 8.245/91. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 335 DO STJ. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contestação (ID 15679674), alegando a ausência de mora em razão da realização de benfeitorias no posto de gasolina; sustenta que há desequilíbrio contratual, pelo que requer a declaração de abusividade contratual.

A parte apresentou réplica (id 88732411).

Em decisão ID 15679759, o juízo procedeu à organização e saneamento do processo.

O juízo encerrou a instrução por meio da decisão ID 15679768.

Sobreveio a sentença de primeiro grau, cujo excerto transcrevo (ID 15679786):

“...

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente a pretensão da parte requerente constante da exordial para, nos termos do que dispõe o art. 9º, III c/c art. 62, I da Lei nº. 8.245/96, declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do devedor locatário, confirmando a tutela liminar deferida.

Este este juízo condena a parte requerida ao pagamento dos aluguéis, conforme a planilha de débito acostada na inicial (84738908 - Pág. 5), no valor de R$101.773,96, bem como os alugueres vencidos e não pagos até a data da desocupação do bem. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês e multa de 10%, desde o vencimento das obrigações cobradas.

Condena-se também a parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica, tratando-se de demanda bastante discutida nos Tribunais pátrios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

Expeça-se a certidão de inteiro teor, conforme id 95753181.

P.R.I.C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito, respondendo pela a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém ”

Irresignada, a parte requerida WALMERISTON CORREA SILVA interpôs Apelação Cível (ID 15679786) sustentando: tempestividade do recurso; inexistência de débito e necessidade de compensação dos valores gastos com benfeitorias no imóvel locado, que totalizam R$151.848,00; que a decisão liminar de despejo deveria ser revogada por ser temerária e por apresentar risco de dano irreparável ao negócio do apelante; alegações de litigância de má-fé por parte dos recorridos e pedido de compensação dos valores a título de caução já pagos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Contrarrazões ao ID 15679797.

Ao ID 15690785 foi determinada a redistribuição do feito à minha relatoria, pelo Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Em 09/05/2024, nos autos de Apelação Cível proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – BENFEITORIAS – CLÁUSULA DE RENÚNCIA – SÚMULA Nº 335 DO STJ – LEI DO INQUILINATO –SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A validade da cláusula contratual que prevê a renúncia à indenização por benfeitorias úteis e ao direito de retenção é reafirmada, conforme Súmula nº 335 do STJ, desconsiderando-se alegações de desequilíbrio contratual ou abusividade.

2 - As benfeitorias realizadas, quando não autorizadas por escrito e não enquadradas como necessárias, não são compensáveis nem indenizáveis segundo os termos do contrato e da legislação vigente.

3 - Decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença de despejo do recorrente por mora no pagamento dos aluguéis, conforme previsão legal e contratual.

WALMERISTON CORREA SILVA. interpôs AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL em face da decisão monocrática de id. 19469160, que negou provimento ao recurso.

No Id. 22469289 intimei o Agravante ao recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção.

Petição do agravante no Id. 22576634 apresentando o pagamento em dobro das custas recursais, contudo não apresentou o relatório de contas.

Referido recurso foi negado seguimento em 07/11/2024, nos seguintes termos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
.
NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ART. 1.007 DO CPC.

1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do Código de Processo Civil, que exige o pagamento das custas processuais e do porte de remessa e retorno.

2. Não havendo apresentação do relatório de contas exigido, considera-se o recurso deserto, vedando-se o seu conhecimento.

3. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame

O presente agravo interno foi interposto por Walmeriston Correa Silva contra decisão monocrática (ID. 19469160) que negou provimento ao recurso de apelação. Intimado para recolhimento em dobro das custas, o agravante apresentou comprovante de pagamento, mas deixou de anexar o relatório de contas do processo.

II. Questão em Discussão

Determina-se se a ausência do relatório de contas enseja a deserção do recurso, ainda que o pagamento em dobro das custas tenha sido realizado.

III. Razões de Decidir

1. A admissibilidade do recurso depende do cumprimento de requisitos formais, incluindo o preparo, como estabelece o art. 1.007 do CPC.

2. Intimada a parte para sanar o vício, conforme o art. 932, parágrafo único do CPC, ela manteve-se inerte quanto à apresentação do relatório de contas.

3. As normas do Tribunal de Justiça do Pará exigem o relatório de contas emitido pela UNAJ, incluindo todas as vias obrigatórias. A ausência deste relatório configura deserção, inviabilizando o recurso.

4. A jurisprudência deste tribunal corrobora a necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação não conhecido, por estar manifestamente deserto, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

Tese de Julgamento
: "Para a admissibilidade do recurso, é obrigatória a apresentação, no momento da interposição, do comprovante de preparo completo, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas, sob pena de deserção."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas
:

· CPC, art. 1.007.

· Provimento nº 005/2002 da CGJ do TJ/PA.

· Jurisprudência: TJ/PA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira.

Interpostos pedidos de reconsideração no ID. 23158527 e novo Agravo Interno no Id. 23292832, vindo os autos conclusos em 06/12/2024.

Paralelamente a isto, em 12/01/2024, EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA e EDERSON FERREIRA DA SILVA requereram o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

Despacho inicial (Id. 110254434).

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Id. 116227680.

Resposta à Impugnação do Cumprimento Provisório de Sentença (Id. 119668448).

Sobreveio a decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA interposto por WALMERISTO CORREA SILVA em desfavor de EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA.

Alega, em suma, ausência de título executivo, posto que não transitou em julgado a sentença, ausência de liquidez, inexistência de valor da causa, ausência de caução.

Após, no título DOS FATOS, o impugnante pretende rediscutir o julgamento.

O impugnado apresentou resposta.

É o relatório.

Decido.

Não merece prosperar a impugnação.

Quanto às primeiras alegações do impugnante (ausência de título, liquidez, valor da causa e caução), não merecem prosperar em face da possibilidade de cumprimento provisório da sentença, exigindo-se caução apenas se levantado quaisquer valores pelo exequente, o que não é o caso.

Quanto aos fatos alegados, age indevidamente o executado, pretendendo rediscutir matéria que já fora objeto de análise na sentença, que rejeitou a compensação de valores, inclusive confirmado em 2º grau. O executado pretende falar em excesso de execução baseado em fatos que já foram julgados na sentença prolatada por este juízo, quando decidiu que incabível a compensação das benfeitorias.

Observe-se que não se enquadram as alegações do executado nas previstas legalmente para suscitar em sede de impugnação, senão vejamos o que diz o §1º do art. 525 do Código de Processo Civil.

“§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - Ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - Penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Assim, rejeito a impugnação, posto que os fundamentos suscitados não se sustentam, nem se enquadram no disposto no §1º do art. 525 do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para dá prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 3 de outubro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão sob os seguintes fundamentos:

Da Necessidade de Apuração Correta dos Valores

Sustenta que a execução provisória foi determinada sem que os valores exatos fossem apurados, violando os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Argumenta que, de acordo com o artigo 783 do CPC, o título executivo deve ser certo, líquido e exigível, o que não ocorre no caso em tela, pois os valores gastos com as benfeitorias (R$151.848,00) não foram integralmente compensados.

Alega que a doutrina e jurisprudência apontam que a execução de título não líquido somente pode prosseguir após a realização de prévia liquidação. Nesse sentido, a ausência de apuração correta dos valores configura afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca que trouxe aos autos documentos comprobatórios das benfeitorias realizadas e que a não compensação desses valores gera enriquecimento sem causa dos agravados, em afronta ao artigo 884 do Código Civil.

Cita precedentes jurisprudenciais, como o REsp 1.854.120/PR, que reconhecem o direito à compensação de benfeitorias em casos similares, evitando o enriquecimento indevido do locador.

Da Compensação de Valores

Alega que as benfeitorias realizadas pelo agravante no imóvel (posto de combustível) foram comunicadas e autorizadas pelos agravados. Além disso, há comprovação documental de que os agravados reconheciam o valor de R$151.848,00 como devido, admitindo a possibilidade de ressarcimento ou compensação, conforme consta de contranotificação anexada aos autos.

Reforça que o não reconhecimento da totalidade da compensação viola o princípio do não enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

Diz que o imóvel foi devolvido aos agravados com melhorias que agregaram valor patrimonial significativo, razão pela qual a compensação é medida indispensável.

Refere que a jurisprudência é uníssona no sentido de que benfeitorias necessárias e úteis devem ser ressarcidas ou compensadas para evitar enriquecimento indevido, conforme precedentes do STJ e doutrina de autores como Sílvio de Salvo Venosa.

Da Pendência de Julgamento do Agravo Interno

Assevera que ainda há recurso pendente de julgamento (agravo interno) que pode alterar significativamente os rumos da execução. Nesse cenário, a execução provisória seria precipitada e contrária à legislação processual, que exige caução como condição para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença (art. 520, IV, CPC).

Cita precedentes do STJ que reafirmam a impossibilidade de cumprimento de sentença enquanto houver recurso pendente de julgamento, visto que não há formação de título executivo definitivo. Tal entendimento visa evitar o risco de prejuízos irreparáveis ao executado.

Arguiu a ausência de caução nos autos, o que amplia os riscos de danos em caso de execução indevida. A exigência de caução é medida cautelar indispensável para assegurar o equilíbrio entre as partes.

Diante do exposto, o agravante requer:

A concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 995 do CPC, para suspender o prosseguimento da execução provisória até o julgamento definitivo deste recurso;

O
provimento do agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para determinar:

A suspensão do cumprimento provisório de sentença até a apuração correta dos valores devidos;

A compensação integral das benfeitorias realizadas pelo agravante;

A suspensão da execução até o julgamento do agravo interno pendente.

A
condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada de ID 23895261, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. BENFEITORIAS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RENÚNCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em ação de despejo. O agravante sustentou ausência de liquidez do título, necessidade de compensação por benfeitorias realizadas no imóvel locado e existência de recurso pendente (agravo interno).

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em determinar: (i) se o cumprimento provisório de sentença pode ser realizado antes da apuração exata dos valores;
(ii) se é possível compensar as benfeitorias alegadas pelo locatário, à luz da cláusula contratual de renúncia; e
(iii) se a pendência de julgamento de agravo interno impede a execução provisória.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório de sentença encontra fundamento nos artigos 520 e 783 do CPC, sendo dispensada a caução quando não há levantamento de valores.

4. A cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias foi considerada válida, conforme Súmula 335 do STJ. Não houve prova de autorização escrita para as obras realizadas, configurando-se benfeitorias úteis não indenizáveis nos termos pactuados.

5. A pendência do agravo interno mencionado pelo agravante não obsta o prosseguimento da execução, especialmente em razão da ausência de efeito suspensivo no recurso e da deserção do agravo.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válido o cumprimento provisório de sentença com título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, mesmo sem apuração prévia dos valores devidos, desde que não haja levantamento de quantias sem caução adequada.

5. Em contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias, salvo prova de autorização expressa e escrita para sua realização."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

·
CPC
: arts. 520, 783, 925.

·
Súmula 335 do STJ
.

·
Precedentes
: AgInt no AgInt no AREsp 2.288.512/DF (STJ); AgRg no REsp 1.853.401 (STJ).

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 24701252, alegando: (i) a existência de benfeitorias úteis e necessárias realizadas; (ii) a necessidade de compensação de valores gastos e reconhecidos; (iii) a inexistência de título executivo enquanto pendente o agravo interno.

Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo de Instrumento.

Certificado no ID 25363953 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

O presente agravo de instrumento visa a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Contudo, após análise detida dos autos e da legislação aplicável, entendo que o recurso não merece acolhimento.

1. Do cumprimento provisório de sentença

Os exequentes observaram os requisitos estabelecidos no artigo 520 do Código de Processo Civil para o cumprimento provisório de sentença. O cumprimento provisório foi realizado sem o levantamento de valores, dispensando a caução.

Ademais, a execução foi pautada em sentença judicial que reúne os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do CPC, corroborada pela decisão em segundo grau que manteve integralmente o julgado, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – BENFEITORIAS – CLÁUSULA DE RENÚNCIA – SÚMULA Nº 335 DO STJ – LEI DO INQUILINATO –SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A validade da cláusula contratual que prevê a renúncia à indenização por benfeitorias úteis e ao direito de retenção é reafirmada, conforme Súmula nº 335 do STJ, desconsiderando-se alegações de desequilíbrio contratual ou abusividade.

2 - As benfeitorias realizadas, quando não autorizadas por escrito e não enquadradas como necessárias, não são compensáveis nem indenizáveis segundo os termos do contrato e da legislação vigente.

3 - Decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença de despejo do recorrente por mora no pagamento dos aluguéis, conforme previsão legal e contratual.

Ressalto que, conforme disposto no §1º do artigo 525 do CPC, os fundamentos apresentados pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença foram devidamente analisados na decisão agravada, que corretamente concluiu pela inexistência de nulidade ou inexequibilidade do título.

2. Da ausência de efeito suspensivo nos recursos em ações de despejo

Nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei n. 8245/1991, os recursos interpostos em ações de despejo por falta de pagamento são, como regra, recebidos sem efeito suspensivo, vejamos:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar
-
se
-
á o seguinte:

I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;

IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far
-
se
-
á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando
-
se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou
fac-símile
, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;

V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.

Trata-se de previsão legal que visa garantir a celeridade na desocupação de imóveis locados, preservando os direitos do locador.

Ademais, esta Relatora em 30/11/2023, recebeu a Apelação Cível, sem efeito suspensivo (ID. 17226881) e o Apelante não interpôs recurso contra o ato, quedando a matéria preclusa.

Neste raciocínio, não existe óbice ao processamento do cumprimento de sentença.

3. Das benfeitorias e da aplicação da Súmula nº 335 do STJ

A matéria relativa às benfeitorias já foi amplamente analisada no curso do processo, com decisão definitiva rejeitando a pretensão de compensação por benfeitorias realizadas pelo agravante, vejamos:

“Compulsando os autos, tem-se que no contrato de ID Num. 15679639 - Pág. 21/27, por meio da cláusula décima primeira as partes pactuaram que as benfeitorias a serem realizadas no imóvel seriam autorizadas de forma escrita, não havendo nos autos nenhuma autorização escrita para realização de benfeitorias.

Ademais disto, na mesma cláusula contratual está expresso que apenas as benfeitorias necessárias é que seriam ressarcidas, mediante prévia e expressa autorização dos proprietários, enquanto as benfeitorias úteis correriam por conta dos locatários e não seriam ressarcidas.

Importa ressaltar que o STJ já sumulou a questão por meio da Súmula 335, entendendo ser válida a cláusula contratual de renúncia à indenização de benfeitorias, in verbis:

“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

Isso significa que, quando expressamente acordada no contrato, a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias é legalmente válida. Essa cláusula é comum em contratos de locação urbana não residencial e determina que o locatário não tem direito a compensação por melhorias realizadas no imóvel durante o período de locação.

Neste aspecto, a alegação da agravante de que não se encontra em mora em razão das benfeitorias realizadas no imóvel não merece amparo, conforme precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. BENFEITORIAS. DEVER DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.

2. Não obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia a elas (Súmula 335/STJ). Hipótese em que os recorrentes renunciaram expressamente ao seu direito. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.288.512/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DE LEI. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC INEXISTENTE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. USO DE ARTIMANHA PARA FRUSTRAR ATO NOTIFICATÓRIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS EFETIVOS FUNDAMENTOS RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARÁVEL DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO (ART. 1.022, I, DO CPC) NO ACORDÃO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL. INSUFICIÊNCIA DO PRAZO CONTRATUAL À RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PREVISÃO CONTIDA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 335/STJ. CESSÃO QUE EFETIVA-SE NOS MESMOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO (CONTRATO-BASE). PRECEDENTES. ANUÊNCIA À REVOGAÇÃO DA RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS NO CONTRATO DE CESSÃO. SÚMULA N. 5/STJ. INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO E ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGOS IMPERTINENTES ÀS TESES RECURSAIS. SÚMULA N. 284/STF.

1. A alegação de irretroatividade da Lei n. 12.112/2009 - que incluiu no art. 59 da Lei n. 8.245/1991 os incisos VIII e IX ao § 1º, bem como acresceu o § 3º -, não foi objeto de razões do apelo nobre, configurando inovação recursal, manobra processual amplamente rechaçada pela jurisprudência do STJ.

2. A questão da notificação premonitória foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não carecendo o acórdão recorrido de fundamentação, pois a fundamentação exigida nos termos do art. 489 do CPC é aquela revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo.

3. Concluindo a Corte de origem que a notificação premonitória observou as formalidades legais para dar ciência ao recorrente da denúncia vazia, a reversão do julgado esbarraria no inafastável óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Ademais, no ponto, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar a nulidade do processo, em razão da ausência de prévia notificação premonitória, e deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que a recorrente utilizou-se de artimanha para frustrar a intimação ("restou clara a tentativa do embargante de frustrar a mesma com a recusa, no intento de burlar seus efeitos"), o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

5. Inexiste a alegada supressão de instância quanto à alegação de incompatibilidade entre a ação de despejo e a reconvenção, visto que a tese suscitada nas razões da apelação limitou-se a aduzir a nulidade da sentença por entender que seus fundamentos internos seriam contraditórios, nulidade essa que poderia, inclusive, ser declarado de ofício pelo Tribunal. Ademais, a suscitada alegação de "incompatibilidade entre os julgamentos da ação de despejo e da reconvenção" perdeu seu total objeto diante do desfecho dos autos no tribunal, que concluiu pela total procedência da ação de despejo e total improcedência dos pedidos reconvencionais.

6. Sob a restrita alegação de violação do art. 1.022, I, do CPC, a agravante suscita contradição no julgado com os termos da inicial e os documentos trazidos aos autos, os quais comprovariam tratar-se de ação de despejo por denúncia cheia, sendo que o Tribunal de origem, após análise do acervo fático dos autos, expressamente concluiu que a ação fora intentada efetivamente por denúncia vazia. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do julgado, e não entre a solução alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.

7. A recorrente suscita tese de que os efeitos da denúncia vazia não podem vigorar enquanto não transcorrido prazo que lhe garanta o ressarcimento dos valores investidos. Contudo, destacando a origem que o contrato se perpetuava "desde de 2008 [...], somando, assim, quase 10 anos de duração" [atuais quase 15 anos], prazo suficiente à recuperação dos investimentos, não havendo prova por parte da recorrente que evidencie o contrário, a reversão do julgado novamente esbarra no citado óbice da Súmula n. 7/STJ.

8. A questão da renúncia à indenização foi expressamente abordada na origem, firmando entendimento que a previsão contida no contrato originário de locação que expressamente previa a referida renúncia seria oponível à recorrente, ora agravante, visto que o contrato de cessão não teria o condão de revogar cláusula do contrato originário (contrato-base). Ausência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou falta de prestação jurisdicional. Precedentes.

9. "Malgrado o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia aos benefícios assegurados" (REsp n. 276.153/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 1/8/2006, p. 507), entendimento esse, inclusive, que conduziu a formulação da Súmula n. 335/STJ: "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção".

10. A formalização do contrato de cessão promove a transferência do negócio originário, de modo que o cessionário assume o papel do cedente em direitos e deveres, conforme estipulado no contrato originário (contrato-base). Precedentes. Assim, sem reparo o acórdão recorrido quando consigna que a cláusula de renúncia à indenização pelas benfeitorias é oponível à recorrente, que assumiu o papel da locatária original em direitos e deveres à luz do estipulado no contrato original (contrato-base).

11. Por outro lado, inviável o acolhimento da tese da recorrente de que, quando do contrato de cessão, a recorrida teria anuído com os termos da cessão e, consequentemente, teria havido revogação da citada cláusula de renúncia, visto que para albergar referida alegação, em contraposição ao que concluíra a origem de que se mostrava "ausente previsão específica de que a partir daquele momento aquelas benfeitorias passariam a ser indenizáveis pela cedida, não se pode supor que assim tenha se procedido", demandaria reexame de cláusulas contratuais, o que encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.

12. O art. 422 do CC não tem comando normativo apto a amparar a tese de que lhe assiste o direito de indenização pelo fundo de comércio, pois dele não se infere nenhuma alusão à indenização, menos ainda pelo fundo de comércio, o que atrai, por conseguinte, os preceitos da Súmula n. 284/STF.

13. No mesmo óbice sumular incorre a alegação de violação do art. 1.022, II, do CPC, e a suscitada tese de que tem direito ao ressarcimento de fatura de energia elétrica, visto que o art. 1.022, II, do CPC não tem nenhuma pertinência temática com a tese de indenização. Quando muito, o referido artigo apoiaria a alegação de omissão quanto ao debate do referido tema, o que, efetivamente, não ocorreu.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.012.308/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nesse sentido, á a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO COMERCIAL - PLEITO AUTORAL DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS (AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO) - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA DA LOCATÁRIA À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E AO DIREITO DE RETENÇÃO - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 335 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Tem-se que os equipamentos de ar condicionado e de exaustão são considerados como benfeitorias úteis, e, no caso em análise, já foram incorporadas ao imóvel por força de disposição contratual. Isto porque, há cláusula expressa que dispõe que as acessões e/ou benfeitorias (necessárias, úteis ou voluptuárias) serão incorporadas ao imóvel e que a locatária não teria direito de retenção ou indenização sobre tais acessões e/ou benfeitorias. Ademais, nas cláusulas gerais do contrato existe, também, previsão expressa no sentido de que as instalações de sprinklers, de ar condicionado e exaustão mecânica se incorporam ao imóvel, sem direito a indenização ou retenção. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, consoante o disposto na Súmula nº 335 do STJ. A empresa autora anuiu com os termos contratuais, tendo plena ciência destes ao assinar o contrato. Ausência de verossimilhança das alegações autorais. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00390668420208190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 1- A irresignação do apelante se restringe ao pedido de abatimento dos valores supostamente gastos com as benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel objeto da lide. 2- O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a impossibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 35 da Lei 8.245/91. Aplicação da Súmula nº 335 do STJ. 3- Ademais, a cláusula 5º do mencionado contrato determina que o 1º réu estaria recebendo o imóvel em locação, em excelente estado de conservação e que eventuais obras deveriam ser autorizadas prévia e expressamente pelo locador, sob pena de perda em favor deste, sendo certo que na medida em que o mesmo não obteve autorização da autora para a realização das alegadas obras, não há que se falar em abatimento do aluguel. 4- Sentença mantida. Precedente do TJRJ. Negado provimento ao recurso. Majorados os honorários advocatícios em 2% do valor da condenação, conforme a regra do art. 85, § 11 do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00093635920178190212, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 16/04/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.PRELIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. JUIZ QUE É DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.MÉRITO. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. OBRAS REALIZADAS COM O INTUITO DE PERMITIR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA PARA A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIA ÚTIL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 96, § 2º, CC. ART. 35 DA LEI DE LOCAÇÕES. RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. SÚMULA 335 STJ. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11º DO CPC. - No caso, as benfeitorias realizadas pelo locatário não eram necessárias para a conservação do bem imóvel (pois ausente qualquer alegação ou comprovação neste sentido), mas, sim, para possibilitar a exploração da atividade econômica no local, enquadrando-se, portanto, no conceito de benfeitorias úteis.- Não havendo autorização da locadora para a realização de tais benfeitorias, estas não são indenizáveis, nos termos do art. 35 da Lei de Locações.- De qualquer modo, também se constata que, no contrato, houve a renúncia expressa das benfeitorias por parte do locatário, constando, ainda, que todas as alterações realizadas no imóvel deveriam ser previamente comunicadas à locadora e autorizadas, o que não foi realizado.Recurso de apelação não provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0004503-44.2019.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 02.05.2023)

(TJ-PR - APL: 00045034420198160045 Arapongas 0004503-44.2019.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim, não há nos autos provas de que foram feitas no imóvel benfeitorias necessárias, que são aquelas que se destinam à conservação do bem ou que evitem que ele se deteriore, pois apenas estas gerariam indenização, de acordo com as cláusulas do pacto firmado entre as partes.

Neste ínterim, o próprio agravante confessa que as benfeitorias realizadas no imóvel visavam à instalações de sua atividade comercial, não se caracterizando como necessária, mas como benfeitorias úteis e, de acordo com o aludido contrato de arrendamento, as benfeitorias úteis não seriam indenizadas.

Ressalte-se que a lei do inquilinato, Lei nº 8.245/91, prevê que o contrato poderá ressalvar a indenização das benfeitorias úteis e que estas só serão indenizadas se expressamente autorizadas. Transcrevo:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Dessa forma, não há espaço para reconhecimento de desequilíbrio contratual ou abusividade na cláusula pactuada, estando o contrato em conformidade com a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).”

Assim, não cabe, neste momento, a rediscussão de matéria já decidida, especialmente porque não houve comprovação de superveniência de novos elementos que autorizem a modificação da decisão proferida.

4. Do agravo interno pendente e pedidos de reconsideração

No que tange ao agravo interno mencionado pelo agravante, este sequer foi conhecido, em razão da ausência de comprovação do relatório de contas exigido para o preparo do recurso, configurando deserção, conforme artigo 1.007 do CPC. Portanto, tal recurso não ostenta qualquer potencial de alteração do título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença.

Por outro lado, os pedidos de reconsideração interpostos pelo agravante não possuem natureza recursal e, por conseguinte, não suspendem nem interrompem os prazos para os recursos cabíveis, conforme entendimento pacífico dos tribunais. Assim, sua mera existência não impede o regular prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025